Tribunal: TJPA
Processo: 0814353-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814353-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814353-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OP LIMA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS – EIRELI

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E RAFAEL AMARAL DIAS

AGRAVADO: TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: ADILSON JOSE MOTA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POSTERIOR. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar pedido de cooperação formulado por juiz arbitral.

II -
A agravante ajuizou ação anulatória de sentença arbitral antes da ação de execução da mesma sentença arbitral pela agravada, no foro de seu domicílio.

III -
Segundo o artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil, a ação proposta contra pessoa jurídica deve ser proposta no foro onde está localizada a sede da pessoa jurídica ré.

IV -
Verificada a anterioridade da ação anulatória em relação à execução e a correta aplicação da regra de competência do CPC, reconhece-se a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba.

V -
Recurso provido para reformar a decisão e reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba para processar e julgar a ação anulatória de sentença arbitral.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814353-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OP LIMA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS – EIRELI

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E RAFAEL AMARAL DIAS

AGRAVADO: TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: ADILSON JOSE MOTA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
O P LIMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO
e
EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que acolheu a exceção de incompetência e declinou a competência para o processamento e julgamento da ação anulatória de sentença arbitral para aquele juízo.

Segundo a decisão agravada, o foro de eleição contratual estabelecia que as questões oriundas do contrato de locação deveriam ser dirimidas na Comarca de Belém, razão pela qual declinou da competência para a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém. O magistrado de primeiro grau fundamentou que o juízo competente para a execução de sentença arbitral é também o competente para julgar a ação anulatória.

Insatisfeita, a recorrente interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, afirmando em suma que ajuizou ação anulatória de sentença arbitral perante o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, foro competente para processar a demanda, conforme o Art. 53, III, a do CPC, por ser o domicílio do réu. Sustenta que a ação de execução da sentença arbitral foi proposta posteriormente à ação anulatória, e que, portanto, o juízo de Marituba já estava prevento.

Prosseguiu em suas razões, argumentando que a ação anulatória discute a validade do procedimento arbitral, e não as cláusulas contratuais, de modo que o foro competente é o de Marituba, onde está situada a sede da ré. A agravante afirma que a execução de sentença arbitral tramitando em Belém, sem a devida análise da nulidade do processo arbitral, pode ocasionar danos irreparáveis, uma vez que medidas coercitivas já foram deferidas.

O recurso foi recebido com aplicação do efeito suspensivo, mantendo os autos no juízo de Marituba até julgamento final do recurso. Foram considerados presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, ante a plausibilidade das alegações de competência do juízo de Marituba, e do
periculum in mora
, em razão dos prejuízos que poderiam advir de novas decisões proferidas sem antes haver uma definição do juízo competente.

O agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o foro de eleição deve ser respeitado, e que o procedimento arbitral observou o devido processo legal, sem qualquer vício que justificasse sua anulação. Argumenta ainda que trata-se de competência relativa do foro de eleição e que as consensualmente acordaram que o foro competente seria de Belém.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814353-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OP LIMA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS – EIRELI

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E RAFAEL AMARAL DIAS

AGRAVADO: TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: ADILSON JOSE MOTA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora cinge na necessidade de averiguar se acertada a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, o qual declinou a competência para processar e julgar o Pedido de Cooperação formulado pelo Juiz Arbitral ao Poder Judiciário.

Compulsando os autos, e em consonância com o outrora decidido em sede de análise de efeito suspensivo verifico que assiste razão às alegações perpetradas pela parte agravante senão vejamos a seguir.

A controvérsia gira em torno da competência para processar e julgar a ação anulatória de sentença arbitral proposta pela agravante, a qual foi ajuizada antes da ação de execução da mesma sentença arbitral pela agravada.

Inicialmente, é importante destacar os fatos que ensejaram a propositura da presente demanda. A agravante ingressou com ação anulatória de sentença arbitral, alegando que não participou do procedimento arbitral de forma adequada, sendo cerceado em seu direito de defesa, seguida de propositura da ação de execução da mesma sentença arbitral, pelo agravado. O Juízo de primeiro grau, ao analisar a exceção de incompetência, entendeu por declinar da competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A agravante sustenta que a ação anulatória foi ajuizada anteriormente à execução da sentença arbitral, e que esta foi proposta no foro de seu domicílio, conforme o disposto no Art. 53, III, a do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que o foro competente é onde está localizada a sede da pessoa jurídica ré.

À luz das supramencionadas alegações, e em consonância ao dispositivo legal, tem-se que deverá ser aplicado no caso em tela a regra geral do Artigo 53 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Nesse sentido, cito a ementa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que bem esclarece a questão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO PERSEGUIDO DECORRENTE DA VENDA DE MATERIAIS MÉDICOS. DEMANDA AJUIZADA NO DOMICIÍLIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR AMBAS AS PARTES. PARTE RÉ QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO D. JUÍZO A QUO E A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, PUGNANDO, NO MÉRITO, PELA DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR COBRADO, QUE JÁ SE ENCONTRAVA PAGO. RECURSO DA AUTORA, VISANDO APENAS À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. 1) O artigo 327, caput, do Código Civil, estabelece que o pagamento deverá ser efetuado no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. 2)
O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 53, III, a, que, nas ações em que for Ré pessoa jurídica, como na hipótese dos autos, o foro competente será o da sua sede. Estabelece, ainda, no artigo 46, caput, que a ação que verse sobre direito pessoal deve ser ajuizada, em regra, no foro do domicílio do réu. 3) Ademais disso, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o foro competente para a propositura da ação monitória é o local de domicílio do devedor.
4) O juízo competente para processar e julgar o presente feito é o da Comarca de Volta Redonda, foro da sede da parte Ré, motivo pelo qual se impõe o acolhimento da preliminar de incompetência por ela suscitada. 5) Declaração de nulidade dos atos posteriores à decisão inicial, facultado ao juízo competente o aproveitamento dos demais atos processuais. 6) RECURSO DA PARTE RÉ AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

(TJ-RJ - APL: 00136156920168190203, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 17/07/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Com base na jurisprudência colacionada, verificamos que a ação anulatória de sentença arbitral deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu, pois se trata de pessoa jurídica, ré na ação em sede de juízo arbitral.

Para mais, chama-se atenção para o fato de que no presente caso, a agravante ajuizou a ação anulatória antes da ação de execução, tendo proposto a referida ação no foro de seu domicílio. Dessa forma, ratifica-se o entendimento de que o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba é o competente para processar e julgar a demanda.

Dessa maneira, verifica-se que o douto magistrado em sua decisão que acolheu a exceção de incompetência não observou a ordem cronológica das ações, isto porque, como já mencionado a ação anulatória foi proposta antes da execução da sentença arbitral, além do fato de que a jurisprudência indica que deve ser respeitado o foro do domicílio do réu, conforme a regra geral estabelecida no CPC.

Portanto, ao acolher a exceção de incompetência e declinar da competência para o Juízo de Belém, o Juízo a quo não observou a correta aplicação do artigo 46 do CPC, bem como a ordem cronológica das ações, o que justifica a reforma da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba para processar e julgar a ação anulatória de sentença arbitral, tornando sem efeito a decisão que acolheu a exceção de incompetência.

É O VOTO.

Belém, abril de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024